Tribunal: TCU
Processo: 025.863/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Manoel João dos Santos Filho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor do espólio de Manoel João dos Santos Filho (falecido em 8/5/2016), gestão de 1o/1/2009 a 31/12/2012, em razão da reprovação parcial da prestação de contas dos recursos repassados pela União ao Município de Orobó/PE, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2010, para a execução das ações e dos programas do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome e aos demais interessados; 9.3. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome e aos demais interessados que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.